Tribunal: STF
Processo: RE 559222
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REGIME DO "SIMPLES". INSTITUIÇÕES DE 
   ENSINO. TRATAMENTO DIFERENCIADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO 
   DA ISONOMIA. PRECEDENTES.

1. 	O Tribunal a quo, ao concluir pela 
   ausência de ofensa ao princípio da isonomia no presente caso, 
   decidiu conforme orientação firmada pelo Plenário desta Corte no 
   julgamento da ADI 1.643/UF, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 
   14.03.2003.
2. 	Agravo regimental improvido.